Tribunal: TJSP
Processo: 2005821-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – - constrangimento ilegal, consistente na ausência de justa causa para a ação penal e no cerceamento de defesa - Inocorrência. Preenchimento dos requisitos o artigo 41 do CPP - Declaração da nulidade das decisões que indeferiram a pesquisa para a localização de testemunha - não há ilegalidade - bem fundamentada - Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2005821-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
MARCELA GREGGO, HUGO THOMAS DE ARAUJO ALBUQUERQUE e
CARLOS AUGUSTO DE LUCCA BATISTELA e Paciente FILIPE BARCELOS
DE FARIA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO RIBAS (Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO
BATISTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2005821-53.2020.8.26.0000 -Voto no 65
2
Habeas Corpus Criminal 2005821-53.2020.8.26.0000
Impetrantes: Marcela Greggo, Hugo Thomas de Araujo Albuquerque e Carlos
Augusto de Lucca Batistela
Paciente: Filipe Barcelos de Faria
Corréu: Luan Rodrigo Cavalcante Custodio
Comarca: São Paulo
Voto no 065
HABEAS CORPUS - constrangimento ilegal, consistente
na ausência de justa causa para a ação penal e no
cerceamento de defesa - Inocorrência. Preenchimento dos
requisitos o artigo 41 do CPP - Declaração da nulidade das
decisões que indeferiram a pesquisa para a localização de
testemunha - não há ilegalidade - bem fundamentada -
Ordem denegada.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Marcela Greggo, Hugo Thomas de Araújo
Albuquerque e Carlos Augusto de Lucca Batistela, em favor do paciente FILIPE
BARCELOS DE FARIA, alegando, em síntese, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal
do Fórum Regional de Pinheiros, Comarca de São Paulo, pelo recebimento de
denúncia inepta e sem justa causa, e pelo indeferimento da pesquisa de endereço
para a inquirição da única testemunha presencial do crime nos autos do Processo
0007146-06.2016.8.26.0011.
Sustentaram que a ação penal, que envolve o paciente,
narra a ocorrência de um crime grave de lesão corporal praticado por seis pessoas,
sendo que apenas dois investigados foram ouvidos pela autoridade policial e
denunciados pelo Ministério Público Estadual, mesmo havendo indicação nos autos
de dados dos demais envolvidos, mas a autoridade policial deixou de intimar as
referidas pessoas e o inquérito policial foi finalizado sem que todas as diligências
necessárias fossem realizadas.
Apontaram que a única testemunha presencial, que
consta no boletim de ocorrência e que teria ajudado a vítima no reconhecimento dos
envolvidos para a narrativa do crime, nunca foi ouvida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2005821-53.2020.8.26.0000 -Voto no 65
3
Por isso, requereram a suspensão da audiência
designada para 05 de fevereiro de 2020, com reconhecimento da inépcia e a falta de
justa causa da denúncia ou, em caso contrário, a anulação da decisão que indeferiu a
pesquisa para a inquirição da única testemunha presencial do crime
Postularam o deferimento da liminar e, ao final, a
concessão da ordem (fls. 01/40).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 478/481).
As informações foram prestadas (fls. 486/490).
Manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 493/499).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Primeiramente, assinalo que não pode ser conhecida,
na via estreita do habeas corpus, a alegação de inocência ou atipicidade da conduta
do paciente, por demandar exame aprofundado da prova.
Por seu rito sumário especial, o habeas corpus não é o
meio cabível para análise acerca da autoria.
Consta nas informações do MM. Juízo de origem, que
o paciente Filipe Barcelos de Faria e corréu Luan Rodrigo Cavalcante Custódio
foram denunciados como incursos nas penas do artigo 129, § 1o, inciso I, na forma
do artigo 29, ambos do Código Penal, porque, em primeiro de outubro de 2016,
horário incerto, porém, durante a madrugada, na Avenida Professor Mello de
Morais, 1530, Bairro do Butantã, na Capital, agindo em concurso de agentes e com
identidade de propósitos entre si, com outros indivíduos não identificados,
ofenderam a integridade corporal da vítima Ângelo da Silva Teixeira, causando-lhe
as lesões corporais de natureza grave descritas no laudo pericial (fls. 59/60).
Segundo o apurado, na data dos fatos, as partes
encontravam-se no interior do refeitório do Conjunto Residencial da Universidade
de São Paulo (CRUSP). Ocorre que, em dado momento, por motivo de menos
importância, o corréu Luan empurrou a vítima e ordenou que deixasse o local,
ocasião em que houve uma discussão e Luan investiu fisicamente contra a vítima,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2005821-53.2020.8.26.0000 -Voto no 65
4
desferindo-lhe socos e pontapés. A vítima teria conseguido se desvencilhar do
corréu, tentando fugir, porém, não satisfeito com as agressões já desferidas, o
acusado persistiu no intento criminoso e, indo ao encontro da vítima, chamou alguns
amigos, dentre eles o paciente Filipe Barcelos de Faria, para que juntos, também
investissem contra o ofendido.
Dessa forma, os denunciados, auxiliados por outras
pessoas, passaram a agredir a vítima com chutes e socos, a qual, devido à violência
da agressão, chegou a desmaiar e, mesmo desfalecida, continuou sendo agredida.
Na sequência, uma viatura da guarda da USP passou
pelo local e os denunciados se evadiram, abandonando o ofendido.
Diante das lesões de natureza grave, a vítima foi
socorrida e levada ao Hospital, onde permaneceu internada por cinco dias,
suportando lesões corporais de natureza grave, consistente em perigo de vida em
razão de "traumatismo cranioencefálico", conforme laudo pericial (fls. 59/60).
No curso do inquérito policial, o corréu Luan
confirmou que houve agressão e a vítima reconheceu os denunciados como os
autores das agressões.
Ainda, na fase policial, foram inquiridos o paciente e
as testemunhas Yane Glória Rodrigues do Rosário e Larissa Galdino Pimenta.
Em relação ao corréu Luan, o Ministério Público
ofertou o o benefício da suspensão condicional do processo, a qual foi aceita nos
termos do artigo 89 da Lei Federal 9099/95, pelo prazo de dois (02) anos, mediante
cumprimento das seguintes condições: a) a título de reparação de danos, pagamento
de 24 (vinte e quatro) parcelas mensais sucessivas no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais) cada uma, totalizando o importe de R$ 9.600,00 (nove mil e
seiscentos reais).
Quanto ao paciente Filipe Faria, houve a citação e foi
apresentada a resposta à acusação.
O representante do Ministério Público verificou que o
paciente passou a fazer jus ao benefício da suspensão condicional do processo e o
Juízo determinou a intimação da defesa para manifestação sobre o benefício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2005821-53.2020.8.26.0000 -Voto no 65
5
ofertado.
Ocorre que a defesa de Filipe Faria informou que o
paciente se manifestaria apenas em audiência.
Ao contrário do que faz crer os impetrantes, não se
verifica, em cognição sumária, a inépcia da denúncia ou falta de justa causa.
Com
efeito,
a
inicial
acusatória
descreve
suficientemente a conduta do paciente, expondo os fatos criminosos com todas as
suas circunstâncias, qualificação dos acusados e classificação do crime, nos termos
do artigo 41 do Código de Processo Penal.
A
denúncia
se
mostra
suficientemente
clara,
possibilitando a ampla defesa do acusado, de forma que se verifica, ao menos a
princípio, justa causa para a ação penal.
No mais, para que haja o trancamento da ação penal, é
necessária a comprovação de uma das seguintes hipóteses: a) a atipicidade da
conduta; b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou
c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade, o que, respeitado o
entendimento dos Impetrantes, não ocorre no caso vertente.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
OFENSA AVILTANTE A INFERIOR (ART. 176 DO CPM). TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. OFENSA AO PRINCÍPIO
DO
NON
BIS
IN
IDEM.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
VIA
INADEQUADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por
meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando
houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de
extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a
materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos. Precedentes. 2. O
reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a
suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2005821-53.2020.8.26.0000 -Voto no 65
6
delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via
estreita do writ. Precedentes. 3. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a
descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que
corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são
necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se
admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer
sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in
dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o julgador, em juízo de
admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se
manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. 4.
A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos
exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5o, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve
conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas
circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem
como sua tipificação, de modo que viabilize a persecução penal e o contraditório pelo réu.
Precedentes. 5. Hipótese em que a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo
art. 41 do CPP, porquanto descreve a conduta atribuída ao recorrente - que, na condição
de tenente, teria ofendido inferior hierárquico mediante ato de violência aviltante
consistente em constantes humilhações e constrangimentos verbais e gestuais contra a
vítima, também militar (soldado), comportamento que teria iniciado após o fim do
relacionamento amoroso tendo havido a explicitação do liame entre os fatos descritos e o
seu proceder, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios. 6. A alegada ofensa ao
princípio do non bis in idem pela propositura de ação penal com mesmo suporte fático não
pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, por demandar o exame
aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas
corpus. 7. "Conforme decidido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, não é
inconstitucional o art. 90-A da Lei n. 9.099/1995 que veda a sua aplicação aos crimes
militares" (RHC 75.753/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, DJe 25/11/2016). 8. Recurso em habeas corpus não provido. (STJ - RHC
81.728/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018,
DJe 07/03/2018).
Em relação à decisão mencionada (fl. 10), nesta fase
de cognição sumária, também não se encontra presente a existência de
constrangimento ilegal aferível de plano, destacando-se a fundamentação trazida na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2005821-53.2020.8.26.0000 -Voto no 65
7
decisão impugnada, que foi clara em mencionar que “a tese da Defesa depende de
colheita de provas, o que se fará, através do contraditório, respeitando o
direito a ampla defesa e a todas as garantias constitucionais” (fl. 10) e inclusive
deferiu as provas requeridas pela defesa (fl. 297): “Destarte, defiro a produção das
provas requeridas, inclusive testemunhais (fls. 191 e 297), se for o caso, expeça-se
carta precatória”.
Quanto à suspensão da audiência de 05 de fevereiro de
2020, referido requerimento está prejudicado, seja em razão do indeferimento
liminar por este Relator e da própria realização do ato, onde a defesa além de não
aceitar o benefício processual da Lei Federal 9099/95 e manifestar-se pelo interesse
na continuidade do processo, a fim de provar a inocência, requereu providências.
Cabe destacar que, na audiência, o Ministério Público,
rechaçou preliminarmente a oitiva do corréu Luan, como testemunha defensiva do
paciente, sob a justificativa de que referida circunstância é absolutamente ilegal e
inadmissível, pois, não existe previsão legal que possibilite ao réu, que possui o
direito de autodefesa e a garantia constitucional da ampla defesa, ser arrolado como
testemunha para que, prestando compromisso, deponha sobre fatos que serão
usados contra seus próprios interesses, uma vez que o compromisso de dizer a
verdade não admite que se falte com a verdade.
De outra parte, o corréu Luan, em face de quem a
denúncia já foi recebida, aceitou o benefício da suspensão condicional do processo e
não pode vir a fazer qualquer declaração sobre os fatos, porquanto, ao aceitar o
referido benefício, o debate sobre o mérito, naquilo que concerne ao réu Luan, já não
é mais possível. A linha de defesa do corréu Filipe Faria, ao direcionar-se nesse
sentido, não encontra respaldo legal e fere os interesses da defesa do corréu Luan,
observando-se que este último possui patrono diverso e jamais poderia ser envolvido
na defesa do segundo corréu.
O argumento da acusação foi acolhido e a oitiva de
Luan Rodrigo Cavalcante Custódio foi indeferida.
Em continuação aos trabalhos, foram ouvidas as
testemunhas de acusação Yane Glória Rodrigues do Rosário e Larissa Galdino

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2005821-53.2020.8.26.0000 -Voto no 65
8
Pimenta.
A acusação insistiu na oitiva da vítima Ângelo da Silva
Teixeira e os patronos do paciente insistiram na oitiva da testemunha de defesa Lara
Fachal Bittencourt e reiteraram a necessidade da oitiva da testemunha Bruno Freire.
Ao final, a ilustre Magistrada deferiu o requerimento
ministerial e, sobre o da defesa, determinou que seja aguardada a produção das
provas para nova apreciação, sendo redesignada nova audiência de instrução em
continuação, debates e julgamento para 02 de setembro de 2020, às 14:30 horas.
O feito aguarda a realização dessa audiência.
Por fim, inexiste qualquer indeferimento do Juízo
quanto a oitiva da testemunha defensiva Bruno Freire, cabendo a defesa aguardar a
conclusão da colheita das provas já deferidas e ponderar pela necessidade de
inquirição da referida testemunha, mas não pode utilizar-se do Juízo para sua
localização, já que no boletim de ocorrência não consta os seus dados pessoais,
filiação, endereço, etc.
Ainda, em relação à referida testemunha, o nobre
Procurador (fls. 493/499) pontuou: “Com relação à localização da testemunha
Bruno Freire, trata-se de diligência que compete à parte, e não ao Juízo. Desse
modo, inexiste ilegalidade na r. decisão que indeferiu a expedição de ofício ao
CAEX, a qual se encontra fundamentada: trata-se de pessoa não identificada,
apenas referida e que possui infindáveis homônimos, estando, portanto, ausentes os
mínimos elementos identificadores que permitissem a realização da pesquisa.”
Assim, o recebimento da denúncia, bem como as
demais decisões proferidas no Juízo de Primeiro Grau estão devidamente
fundamentadas, notadamente diante do fato de que o paciente foi mencionado ainda
na fase do inquérito (fls. 48, 50, 83,116, 119 e 120), não existindo, a princípio, a
alegada falta de justa causa em relação à parte da acusação, com a nulidade da
inicial acusatória.
Cumpre ressaltar que as questões relacionadas ao
mérito da imputação devem ser levantadas oportunamente para apreciação nos
próprios autos da ação penal, sendo impossível a análise no estrito âmbito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2005821-53.2020.8.26.0000 -Voto no 65
9
cognição deste habeas corpus.
O tema atinente à autoria do fato criminoso só pode ser
enfrentado com exame de fatos dependentes de dilação probatória e, por isso, não é
adequado à via do habeas corpus.
No sentido de que habeas corpus é inapropriado para a
produção de provas, há precedentes do STF (Habeas Corpus 69727-SP), do STJ
(RSTJ 95/405) e do TJSP (Habeas Corpus 348.043.3/5).
Destarte, o prosseguimento da ação penal se justifica,
no caso concreto, pois ausente o apontado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem.

JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR